Tribunal: TCU
Processo: 036.637/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento acerca das gestões do Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos envolvidos voltadas à criação da Comissão Binacional de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do cumprimento da determinação exarada por intermédio do subitem 9.4.3 do Acórdão 1470/2016-TCU-Plenário , prolatado nos autos do TC Processo 026.092/2015-8 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. remeter o presente processo à consultoria jurídica desta Corte (Conjur) para que, com a colaboração da SecexEstataisRJ, no que for pertinente, emita, em até 30 dias, parecer sobre as questões ventiladas no Ofício 09157.000122/2020-49, proveniente do Ministério das Relações Exteriores (peça 23), e em seus anexos (peças 24-26), de modo a subsidiar o Ministério das Relações Exteriores nas tratativas com o Governo Paraguaio acerca da criação da Comissão Binacional de Contas.